Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIKA DANIANE FREITAS DINIZ, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou alegação de nulidade da citação por edital em execução por quantia certa ajuizada por JESSICA FERREIRA VILELA MARQUES. A recorrente sustentou a nulidade do ato de citação realizado por meio de edital e sob o pálio de que o juízo não esgotou previamente os meios para sua localização. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação. Preparo regular sob ID 43058378. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, sob alegação de que se trata da conta poupança onde recebe a pensão alimentícia de sua filha e outras verbas de natureza alimentar. Suscitou ainda a nulidade da citação por edital, tendo em vista o não esgotamento dos meios de pesquisas de endereço. É o relato necessário. Decido. A impugnante defende a nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento dos meios para sua localização. Contudo, razão não lhe assiste. Justifico. Com efeito, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital. Nos autos da execução, foram realizadas consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL (ID 50357687) e, ainda assim, não foi possível a localização da parte requerida, estando, portanto, autorizada a citação por edital, conforme decisão de 46099046. Aliás, observo que o sistema INFOSEG traz informações da Receita Federal, sendo obrigação do contribuinte atualizar o endereço anualmente quando da declaração de imposto de renda. Contudo, mesmo após a pesquisa no referido sistema, não foi possível localizar endereço atualizado da executada. Nesse diapasão, foram realizadas pesquisas satisfatórias para localização do endereço atualizado, sendo as respostas infrutíferas, o que autorizou a citação por edital. Nessa hipótese, não há cerceamento do direito de defesa, sendo despiciendo que se esgotes todos os meios de localização da parte, sob pena de prejudicar o andamento do feito e sacrificar o princípio da razoável duração do processo, que também tem envergadura constitucional. Assim, eventual reconhecimento de nulidade só serviria para atrasar a pretensão jurisdicional, além de causar dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarregar ainda mais a Secretaria do Juízo, com a reprodução desnecessária de atos já praticados. Nesse sentido: (...) Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade da citação apresentada pela executada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A recorrente fundamentou sua irresignação na disposição do art. 256, §3o, do Código de Processo Civil que dispõe que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Reputou insuficientes as diligências empreendidas pelo juízo e afirmou que, se realizadas pesquisas junto ao Bacenjud, Renajud, Infojud, ou concessionárias de serviços públicos, obter-se-ia facilmente seu endereço atualizado. Em exame aos autos, verifica-se que a execução por quantia certa foi ajuizada em 19/09/2019. Após frustrada a tentativa de citação pessoal no endereço declinado pela autora, foram realizadas diligências junto aos sistemas Infoseg e Siel no intuito de obter o endereço atualizado da devedora. Ato contínuo, foi expedido mandado de citação para o endereço obtido por meio da consulta, porém a diligência foi novamente frustrada com a anotação de “desconhecido”. Em vista das tentativas frustradas de citação da devedora nos endereços obtidos junto às repartições da Receita Federal e da Justiça Eleitoral, a credora requereu ao juízo a citação por edital, o que foi deferido. Expirado o prazo para defesa, o processo prosseguiu com diligências para localização de patrimônio da devedora, tendo, inclusive, obtido êxito parcial com o bloqueio de R$551,32, R$27,05 e R$21,17 em três contas distintas, em 29/06/2020 (ID 66466700). A consulta ao sistema Renajud não retornou resultados (ID 66537321). Convertido o bloqueio em depósito e realizado o pagamento parcial, a credora identificou outro processo judicial em que a executada figura como credora e requereu a penhora no rosto dos autos, o que foi deferido (ID 68039301 e 68905033). Em 27/05/2022 realizou-se nova tentativa de bloqueio de ativos junto ao sistema Sisbajud, e com resultado parcialmente positivo com a penhora de R$1.095,85, novamente convertida em pagamento parcial (ID 129477088). Por derradeiro, em 28/10/2022, o juízo deferiu nova consulta ao Sistema Sisbajud, com reiteração automática por quinze dias (teimosinha), obtendo-se o bloqueio de R$1.832,43. Somente após este último bloqueio, a devedora compareceu aos autos e arguiu a nulidade da citação, bem como impugnou a penhora. Pois bem. Diante do contexto ora narrado, e após as consultas ao Infoseg e Siel, os fatos evidenciam que não havia diligências mais a serem realizadas e que pudessem dar resultados positivos. Primeiramente, importa ressaltar que, através do sistema Infoseg, consulta-se a base de dados da Receita Federal, de forma que não haveria necessidade de nova consulta ao Infojud, que utiliza a mesma base de dados. E logo após a citação por edital, o juízo consultou o sistema Renajud em busca de bens penhoráveis da devedora, contudo a resposta foi negativa. Assim, neste estágio prelibatório, não se vislumbra prejuízo à agravante pela inexistência de consulta prévia àquele sistema. Por fim, em que pese o juízo não tenha determinado consultas às concessionárias de serviços públicos, certo é que, em sua qualificação, a agravante declarou residir da cidade de São Paulo/SP (ID 144707588). Não há evidências de que eventuais consultas às concessionárias de serviço público no Distrito Federal pudessem auxiliar no intuito de localizar seu endereço. Segundo o princípio da instrumentalidade da forma que embasa o direito processual, nenhuma nulidade deve ser pronunciada por mera inobservância de formalidade, sem evidência de prejuízo (pas de nulité sans grief). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, I, II, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.827.906/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.) Sem olvidar a relevância da citação para o processo e em que pese a prescrição legal do art. 257, §3o, do Código de Processo Civil, referir à consulta prévia aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, agravante não demonstrou em que medida outras diligências que não foram realizadas poderiam levar ao êxito em obter seu endereço atual. Assim, em que pese o juízo não tenha diligenciado entre aquelas apontadas pela parte, não há qualquer evidência de prejuízo, tampouco apontou-se objetivamente em que medida o desfecho seria diverso. Não se pode olvidar que, por duas vezes, foram realizadas penhoras de ativos em contas bancárias da devedora e mesmo assim ela se manteve inerte, o que constitui sério indício que tinha conhecimento da existência da ação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator